Tribunal: TJMT
Processo: 1027710-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027710-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO KASSIO DOURADO DE OLIVEIRA - CPF: 689.219.691-87 (RECORRENTE), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.423.963/0154-96 (RECORRIDO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – JUNTADA DE MERO DETALHAMENTO DA DÍVIDA – PROVA INSUFICIENTE DA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

O mero detalhamento da dívida não é suficiente para comprovar a negativação, posto que constante apenas o número do contrato e a data de vencimento do débito.

Não havendo extrato com identificação do consumidor, CPF, valor da dívida, ou até mesmo identificação do órgão de proteção
, inexiste a comprovação dos fatos constitutivos de direito, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito (R$ 99,86) e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
RICARDO KASSIO DOURADO DE OLIVEIRA
em desfavor
OI MOVEL S.A. para confirmar a liminar, para DECLARAR a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento
ao pagamento
R$ 3.000,00 (três mil reais),
ao
Reclamante,
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Por pertinência,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela Reclamada.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque houve a regular contratação, bem como utilização dos serviços. Alegou, ainda, que não há qualquer dano moral a ser indenizado, já que não houve negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização. Não houve pedido de procedência do contraposto.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial ante a falta de comprovação da inscrição nos órgãos de proteção por meio de prova legítima.

Verifico que a parte promovente, com a inicial, juntou um mero detalhamento da dívida, constante apenas o número do contrato e a data de vencimento, não havendo extrato com identificação do consumidor, CPF, valor da dívida, ou até mesmo identificação do órgão de proteção, não servindo o documento, portanto, como meio de prova.

Nem mesmo após a impugnação do referido documento por ocasião da apresentação de contestação, a parte promovente regularizou o vício, quedando-se inerte.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

O mero detalhamento da dívida não é suficiente para comprovar a negativação. Não havendo a juntada de extrato com todas as informações necessárias, inexiste a comprovação dos fatos constitutivos de direito, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021